Tribunal: TJMT
Processo: 1011130-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011130-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRUNO LAPENNA GARCIA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Bruno Lapenna Garcia contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Desapropriação com pedido de Imissão de Posse no. 1003038-29.2018.8.11.0086, deferiu a antecipação de tutela pretendida pelo Município de Santa Rita do Trivelato, para determinar a desapropriação do imóvel descrito na inicial, condicionada a prévia e justa indenização, a qual deverá ser o valor cadastral o imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, nos moldes do artigo 15, § 1o, “c”, do Decreto Lei no 3.365/41. Com o depósito dos valores em Juízo referente ao lançamento do imposto territorial urbano, devendo ser comprovado nos autos o valor do lançamento, determinou a imissão provisória do expropriante na posse do bem descrito no artigo 1o, parágrafo único, do Decreto Municipal no 50/2018.
Em suas razões recursais, o Agravante defende que a decisão interlocutória merece ser reformada, pelos seguintes fundamentos: a) ausência de notificação prévia do expropriado, antes do ajuizamento da ação de desapropriação, conforme determina o artigo 10-A do Decreto no. 3.365/41; b) que a decisão liminar é ultra petita, uma vez que extrapola o pedido declinado na inicial de imissão na posse e não de desapropriação; c) não há qualquer referência no bojo do decreto, de um fato que justificasse o pedido de imissão de posse, tal como a realização de uma obra pública, que fosse capaz de motivar a transferência da posse do bem do particular para o Município, sem que lhe fosse garantido o devido processo legal e a justa e prévia indenização e d) diante da ausência da atualização do valor para lançamento do ITR no ano anterior ao do Decreto Expropriatório, ou seja, no ano de 2017, devendo ser aplicado a norma da alínea “d”do § 1o do art. 15 do Decreto, especialmente neste caso, em que foi reduzido o valor do hectare para o ano de 2019, por ser necessária a avaliação provisória do bem.
Sustenta, ainda, que, com a concessão da liminar recorrida e o depósito do valor irrisório pelo Município desapropriante, o Agravante está sofrendo prejuízo, pois além de ter que desocupar a área de terras de 21,88 hectares que possui por força de contrato de compra e venda firmado com Colonizadora Sorriso, ainda estará interrompido a continuidade de implantação de seu Porto de Areia na área emprestada por comodato de Hugo Garcia Sobrinho, empreendimento com licenciamento outorgado pela SEMA e que gerará emprego e renda.
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. Denota-se dos autos originários que o Município de Santa Rita do Trivelato ajuizou Ação de Desapropriação com pedido liminar para imissão provisória na posse em desfavor de Colonizadora Sorriso Ltda e Bruno Lapenna Garcia, pleiteando a concessão de liminar para autorizar a imediata imissão provisória na posse de lote de terras – denominada Lote Salto Magessi - que faz parte da Área de Proteção Ambiental Estadual do Salto Magessi – APA SALTO MAGESSI, com área de 69,72 há. Ao final, pugna pela procedência da ação a fim de determinar a desapropriação e transferência da propriedade para o Município.
O imóvel foi declarado de utilidade pública pelo Prefeito do Município de Santa Rita do Trivelato, por meio do Decreto no 50/2018, de 24 de setembro de 2018, para permitir ao Município promover a conservação da área desapropriada e a estruturação e desenvolvimento do turismo ecológico no município, constituindo obra de interesse público, com base na alínea “k” do artigo 5o do Decreto Federal no. 3.365, de 21 de junho de 1941.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou favoravelmente ao pedido de liminar, a fim de que o Município de Santa Rita do Trivelato fosse imitido provisoriamente na posse do imóvel.
O ora Agravante, Bruno Lapenna Garcia compareceu espontaneamente nos autos, apresentando contestação, oportunidade em que pleiteou pelo indeferimento do pedido de imissão na posse, ante a ausência de comprovação de fato concreto, bem como a ausência de pagamento da indenização e, subsidiariamente, pugnou pela realização da perícia judicial provisória, para fixação do valor a ser depositado para concessão da imissão de posse.
Em preliminar, alegou a ilegitimidade passiva da Colonizadora Sorriso LTDA, em decorrência de não ter exercido a posse da área objeto da desapropriação. De igual modo, pleiteou pelo reconhecimento da legitimidade passiva de Hugo Garcia Sobrinho.
No mérito, requereu a declaração de nulidade do ato administrativo da desapropriação, por ausência de observância ao devido processo legal e contraditório. De forma subsidiária, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de justa indenização pelo imóvel a ser desapropriado.
Após a impugnação à contestação, o Juízo a quo deferiu a tutela antecipada requerida para determinar a desapropriação do imóvel descrito na inicial, condicionada a prévia e justa indenização, a qual deverá ser o valor cadastral o imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, nos moldes do artigo 15, § 1o, “c”, do Decreto Lei no 3.365/41. Com o depósito dos valores em Juízo referente ao lançamento do imposto territorial urbano, devendo ser comprovado nos autos o valor do lançamento, determinou a imissão provisória do expropriante na posse do bem descrito no artigo 1o, parágrafo único, do Decreto Municipal no 50/2018.
Pois bem. Ressalto, ab initio, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.
Desse modo, deixo de analisar a alegação de que não havendo atualização do valor para o lançamento do imposto no ano imediatamente anterior, deve ser aplicada a alínea “d”, como ocorre neste caso concreto, ficando vinculado a concessão da imissão de posse ao depósito do valor fixado em perícia judicial provisória para se chegar ao valor mais aproximado do valor real do imóvel, tendo em vista que o Juízo a quo postergou o pleito de avaliação do imóvel por perícia judicial para depois da apresentação de contestação pela Requerida Colonizadora Sorriso LTDA – ME.
Do mesmo modo, muito embora o Agravante/Réu tenha apresentado contestação, aduzindo, no mérito, a nulidade do ato administrativo por ausência de processo administrativo prévio, nota-se que o Juízo de Primeiro Grau também não se pronunciou acerca do direito invocado e, conforme dito alhures, qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância.
O Agravante argumenta, ainda, acerca da necessidade da reforma da decisão, com base no caput do artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41, logo, é essencial observar o que dispõe o mencionado dispositivo. Confira-se:
Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;
Da leitura dos autos originários, ao contrário do sustentado pelo Agravante, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, verifica-se que a urgência restou demonstrada, conforme assinalado pelo Ministério Público de Primeiro Grau no parecer emitido no id. 22491586 dos autos originários. Veja-se:
[...]. A imissão provisória na posse está na necessidade de utilização, pelo Poder Público, de instrumento processual rápido e eficaz, apto a promover a ação em defesa dos direitos coletivos e do interesse público, que sobrepõem aos de natureza meramente individual, como o caso retratado nos autos, já que o Município de Santa Rita do Trivelato/MT necessita urgentemente da área para a preservação da beleza natural, da vegetação nativa e da diversidade de peixes e de animais silvestres.
[...].
A fim de demonstrar a urgência que o caso requer, a parte autora acostou documento de ID 18008970, pelo qual se evidencia o desmatamento realizado no APA Salto Magessi, cujos fatos são apurados em procedimento administrativo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente sob o protocolo no 60503/2019.
Por oportuno, registra-se que esta Promotoria de Justiça, em conjunto com o Núcleo de Defesa do Meio Ambiento Natural e da Ordem Urbanística do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (15a e 16a Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital) atuam, em conjunto, no Inquérito Civil registrado sob o SIMP no 000534-097/2019 para apurar a infração ambiental acima mencionada. No caso em concreto, descortinou-se gravíssimas degradações ambientais ocasionadas pela supressão de vegetação nativa na APA, sem autorização do órgão ambiental competente, agravada pela instalação de atividade utilizadora de recursos ambientais (extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado), em desacordo com a licença de instalação.
Diante do exposto, considerando que foi demonstrada a utilidade pública do bem objeto da expropriação, a urgência da imissão de posse da área a fim de o Poder Público implantar as ações e medidas destinadas a fiscalização e preservação do meio ambiente, evitando assim a degradação ambiental e a caça e pesca predatória, bem como a comprovação do depósito judicial, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO manifesta-se favoravelmente ao pedido liminar, a fim de que o município de Santa Rita do Trivelato seja imitido provisoriamente na posse do imóvel. [...]. [Destaquei].
Desse modo, a priori, restou configurada a urgência necessária, a fim de autorizar a imissão provisória na posse do Município Recorrido, esta que está disposta no artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41.
Por fim, o Agravante afirma que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau é ultra petita, por determinar a desapropriação, não restando, outra alternativa, senão ser decretada sua nulidade.
No que tange a mencionada alegação, tenho que o Agravante possui razão em parte.
Isso porque, a Ação de Desapropriação com pedido de liminar de imissão de posse proposta pelo Município de Santa Rita do Trivelato, visa a concessão de liminar de imissão imediata e provisória na posse do imóvel descrito na inicial mediante depósito indenizatório.
Nesse contexto, tenho que ao deferir a tutela para determinar a desapropriação do imóvel objeto da ação, o Juízo a quo exacerbou no seu dever de dizer o direito, dentro dos pedidos aventados na exordial, concedendo, desde de logo, o pedido de mérito, em afronta, pois, aos limites fixados pelos artigos 141 e 492 do CPC:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
A propósito, em casos tais, ao ser constatado que o Magistrado prestou tutela jurisdicional de forma mais ampla do que a invocada pela parte, a suspensão/reforma da decisão neste ponto, encontra-se amparada, não só pela lei processual (artigos 141 e 492 do CPC), como também em entendimentos jurisprudenciais, inclusive deste Sodalício, a exemplo do seguinte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 526 DO CPC – REJEITADA – DECISÃO LIMINAR – ULTA PETITA – NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão ultra petita deve ser reduzida aos limites do que foi pleiteado, decotando aquilo que ultrapassou o pedido. (AI, 33632/2012, DR.SERGIO VALERIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2013, Data da publicação no DJE 17/04/2013). [Destaquei].
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, DEFIRO, EM PARTE, o efeito suspensivo almejado, apenas para determinar a sustação dos efeitos da decisão objurgada quanto a determinação liminar de desapropriação do imóvel descrito na inicial, até julgamento final do presente recurso pelo Colegiado, mantendo as demais determinações, como a imissão provisória na posse.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente.
Comunique-se o Juízo a quo, quanto ao teor desta decisão, solicitando-lhe informações.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora